Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0725052-14.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO CULTURAL ENCANTO DE ITAPOA E PARANOA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Impetrante postula o aproveitamento das custas recolhidas nos autos do Mandado de Segurança n. 0708178-94.2025.8.07.0018, extinto sem resolução do mérito, por desistência do processo. As custas processuais ostentam natureza jurídica de taxa judiciária e servem para custear as despesas do processo. As custas são devidas em cada processo e inexiste previsão legal de aproveitamento em outro processo. O art. 486 do CPC dispõe que a extinção do processo, sem resolução de mérito, não impede que outra ação idêntica seja proposta, desde que sejam corrigidos os vícios que levaram à extinção. No entanto, não há previsão de aproveitamento das custas processuais recolhidas no processo extinto. Ocorre que o fato gerador da cobrança de custas é a distribuição do processo, e o pagamento anterior não isenta a parte de um novo recolhimento em caso de nova ação. Assim, indefiro o pedido de reaproveitamento das custas processuais recolhidas em outro processo. Intime-se a Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas processuais, sob pena de a ação mandamental ser extinta, sem solução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora